Tribunal: TJDFT
Processo: 0723928-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0723928-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL COSTA FERREIRA LEITE AGRAVADO: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA DESPACHO Intime-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar sobre as informações trazidas pelo ora agravado na petição de ID 18519038, esclarecendo justificadamente se ainda persiste seu interesse no julgamento do presente agravo. Após, retornem concluso para exame. Brasília/DF, 11 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator